Tribunal: TJMT
Processo: 1044483-83.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATARINA GOMES JOAO - CPF: 060.172.111-02 (RECORRENTE), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044483-83.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente:

CATARINA GOMES JOAO

Recorrido:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO FORMAL DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Catarina Gomes João em face de Iuni Unic Educacional LTDA, em razão da cobrança indevida de serviços educacionais após o pedido de cancelamento do curso, o que ensejou a negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Sobreveio sentença de total improcedência. Inconformada, a Recorrente apresentou o presente recurso pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
De início, a
despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Recorrida, vez que teria solicitado o trancamento do curso
,
inexiste prova nos autos acerca do requerimento formal de trancamento da matrícula do curso de medicina veterinária junto a instituição de ensino superior, tampouco, formalização do pedido de desistência
,
prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

4.
O aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Catarina Gomes João em face de Iuni Unic Educacional LTDA. Em síntese, a Autora informa que no ano de 2017, se matriculou no curso de graduação em Medicina Veterinária na instituição reclamada, contudo efetuou o cancelamento, antes do início das aulas.

Sustenta que retornou a instituição para cursar Psicologia e na metade do ano de 2021, ao tentar realizar sua rematrícula foi informada que precisava realizar um acordo para quitar prestações atrasadas do curso, o que foi realizado, contudo descobriu que o débito era referente ao curso de Medicina Veterinária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de total improcedência.

Inconformada, a Recorrente CATARINA GOMES JOAO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada.

Em contrarrazões,
a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso dos autos, a Recorrente informa na exordial que o débito objurgado é ilícito, objetivando por meio da presente
actio
indenização por danos morais em razão da cobrança e inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, efetuada pela empresa Recorrida, negando apenas a dívida, eis que já havia realizado o trancamento da matrícula do curso de Medicina Veterinária junto a ré.

Entretanto, embora a Recorrente sustente que a negativação controvertida se refere a período posterior ao pedido de cancelamento dos serviços, não comprovou nos autos a sua assertiva, ônus que lhe competia e estava ao seu alcance, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora não comprovou a formalização do pedido de trancamento/desistência da matrícula do curso na instituição de ensino superior, o que caracteriza a evasão do curso.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

Aliás, neste aspecto, ressalta-se que
a despeito de o consumidor afirmar que solicitou o trancamento da matrícula não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento ou algum outro documento fornecido pela empresa a fim de comprovar a sua assertiva.

Destarte, não tendo a Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, a empresa Recorrida agiu no exercício regular de direito ao cobrar o valor referente as mensalidades, uma vez que os serviços estavam a disposição da aluna.

Desta feita, tenho por devido o valor cobrado, na medida em que a Recorrente não tomou as medidas cabíveis a fim de suspender os lançamentos das mensalidades. Destaco que, há custos por parte da instituição educacional gerados pela disponibilidade de vaga preenchida pela Aluna, o que justifica a cobrança mesmo com o discente não comparecendo as aulas.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado por
CATARINA GOMES JOAO
, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022